Tribunal: TJSP
Processo: 2241387-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000175244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2241387-16.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JANAÍNA LOPES DE ARAÚJO, é agravada GISELLE MAKINDE PEREIRA
GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo Interno Cível no 2241387-16.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 28.607 - BM
AGRAVO INTERNO CÍVEL EM AÇÃO RESCISÓRIA
No 2241387-16.2019.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: JANAÍNA LOPES DE ARAÚJO
AGRAVADO: GISELLE MAKINDE PEREIRA GONÇALVES
COMARCA DE SÃO PAULO - 10a VARA CIVEL
FORO REGIONAL II – SANTO AMARO
MM. JUIZ DE DIREITO: CARLOS EDUARDO PRATAVIERA
VOTO N.o 28.607
AGRAVO
INTERNO
INTERPOSTO
CONTRA
DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A
INICIAL E JULGOU EXTINTA A AÇÃO RESCISÓRIA
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR DECISÃO MONOCRÁTICA
CONFIRMADA PELO COLEGIADO.
- AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo agravo interno, interposto
contra a decisão monocrática de fls. 95-101, que indeferiu a petição
inicial e julgou extinta a ação rescisória, sem resolução do mérito,
ausentes as condições de procedibilidade da demanda.
Inconformada,
recorre
a
autora,
reiterando
os
fundamentos da peça inicial. Em síntese, afirma que a fraude
relacionada ao pagamento das custas operada pela ré influenciou
diretamente o teor da sentença rescindenda, uma vez que o mérito não
poderia ter sido conhecido. Acrescenta que a forma de contagem dos
juros determinada na sentença está incorreta, o que configura erro de
fato. Defende que a má-fé é vício insanável e que não pode ser
privilegiada, devendo prevalecer a verdade real e não a verdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo Interno Cível no 2241387-16.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 28.607 - BM
presumida pela revelia. Requer a reconsideração da decisão
monocrática ou sua alteração pelo Órgão Colegiado.
É o relatório.
2) A hipótese comporta pronto julgamento, sem a
instauração do contraditório recursal, o que não acarretará prejuízo
aos agravados, por se tratar de decisão que lhe é favorável.
3) Pugna a agravante pela reforma da decisão atacada
para que seja deferido o processamento da ação rescisória ajuizada,
uma vez preenchidos seus requisitos.
A ação rescisória foi ajuizada por JANAÍNA LOPES DE
ARAÚJO em face de GISELLE MAKINDE PEREIRA GONÇALVES,
com pedido de concessão de tutela antecipada, visando à rescisão da
sentença copiada a fls. 17-19, de lavra do MM. Juiz CARLOS
EDUARDO PRATAVIERA, ora em fase de cumprimento, que julgou
parcialmente procedente o pedido para impor-lhe condenação ao
pagamento de R$ 10.000,00, com correção pela Tabela Prática e juros
remuneratórios de 1% ao mês a partir de setembro de 2014, e juros
moratórios nesse mesmo percentual, a partir de dezembro de 2014.
A autora sustenta, em síntese, que a procedência do
pedido, pois a criação do respectivo título judicial decorreu não de sua
revelia, mas de crime de estelionato praticado pela ré, violando os
pressupostos de existência e validade de um processo, pois
".... A ré, para atender determinação judicial de pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo Interno Cível no 2241387-16.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 28.607 - BM
custas processuais sob pena de extinção do feito, utilizou-se das guias de custas
processuais PERTENCENTES A OUTROS PROCESSO, portanto, usou do falso
para enganar o Juízo e dar andamento na ação, ou seja, enganou o pagamento,
doc. 02 a 04. Constata-se que a ré apresentou a mesma guia de custas iniciais –
DARE no 180590033858799 e comprovante de pagamento usado no processo no
1021865-32.2018.8.26.0002
e
as
reutilizou
no
processo
no
1047723-65.2018.8.26.0002, para enganar o pagamento, doc 02 a 04".
Sustenta, também, que a ação rescisória se justifica em
razão de erro de fato na sentença, pois o empréstimo em discussão não
possui caráter econômico. Destarte, os juros deveriam incidir da
citação, e não da data do empréstimo.
Para melhor compreensão da controvérsia, transcreve-
se, na íntegra, a fundamentação da decisão recorrida:
"....A ação rescisória, como é cediço, visa a
possibilitar a desconstituição da sentença de mérito transitada em
julgado ou o acórdão que a substitui, caso presente uma das
hipóteses taxativamente descritas no artigo 966 do Código de
Processo Civil.
A presente demanda está fundada nos arts. 966, inc.
III e VIII, do Código de Processo Civil, que autorizam o manejo da
ação rescisória quando fundada em dolo da parte vencedora em
detrimento da parte vencida e erro de fato.
Quanto à hipótese do inciso III (dolo), esclarece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo Interno Cível no 2241387-16.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 28.607 - BM
Daniel Amorim Assumpção Neves que "só enseja ação rescisória quando o
dolo ou coação impedir ou dificultar a atuação processual do adversário ou,
ainda, quando influenciar significativamente o juiz, a ponto de afastá-lo da
verdade" (Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. 2a ed.
JusPodivm, 207, p. 1604).
É incontroverso que a parte vencedora na ação de
cobrança de fato apresentou a mesma guia de custas iniciais (DARE no
180590033858799) e comprovante de pagamento que havia
apresentado no momento da distribuição de ação anterior idêntica
(fls. 25-26 do processo no 1021865-32.2018.8.26.0002 e fls. 35-36 do
processo no 1047723-65.2018.8.26.0002).
No entanto, a ausência de recolhimento inicial das
custas em nada repercutiu na atuação processual da parte contrária,
que poderia ter intervido no processo se o quisesse. Tal conduta
tampouco influenciou o ânimo do juiz prolator da sentença, que
baseou o decisum na prova documental apresentada pela credora,
aliada à ausência de contestação da ré e aos efeitos da revelia.
Ademais, trata-se de vício processual sanável e, como
tal, convalida-se com o trânsito em julgado da decisão de mérito, nos
termos do artigo 508 do Código de Processo Civil. Inclusive, as
custas foram recolhidas durante a fase de cumprimento de sentença.
A sentença, portanto, não comporta rescisão com base
no inciso III do artigo 966 do Código de Processo Civil.
No mais, cabe examinar em abstrato a segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Agravo Interno Cível no 2241387-16.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 28.607 - BM
hipótese levantada pela autora para a rescisão da sentença, isto é, o
alegado erro de fato, pois o juiz não teria considerado que o
empréstimo foi utilizado para comprar um automóvel.
Segundo Humberto Theodoro Junior para que o erro
de fato dê lugar à rescindibilidade da decisão, devem ser observados
os seguintes requisitos:
'(a) o erro deve ser a causa da conclusão a que chegou a
decisão;
(b) o erro há de ser apurável mediante simples exame das peças
do processo, ‘não se admitindo, de modo algum, na rescisória, a produção de
quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido
pelo juiz ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente’;
(c) não pode ter havido controvérsia, nem pronunciamento
judicial no processo anterior sobre o fato.
Deve-se concluir, com Barbosa Moreira, que ‘o pensamento da
lei é o de que só se justifica a abertura de via para rescisão quando seja razoável
presumir que, se houvesse atentado na prova, o juiz não teria julgado no sentido
em que julgou. Não, porém, quando haja ele julgado em tal ou qual sentido, por
ter apreciado mal a prova em que atentou’. (Curso de Direito Processual Civil.
Vol. 3. 47. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 869).'
O simples exame das peças constantes dos autos
demonstra que não se pode apurar erro na sentença a que se visa
rescindir.
O Juízo não foi levado a erro, mas decidiu de acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Agravo Interno Cível no 2241387-16.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 28.607 - BM
com seu entendimento, à luz dos elementos de prova constantes dos
autos, isto é, não admitiu fato inexistente ou considerou inexistente
fato efetivamente ocorrido, não cabendo aqui cogitar de análise de
erro de valoração ou de interpretação.
O que se denota, na realidade, é a notória intenção de
reexame e rediscussão da causa, o que não se coaduna com a
natureza e a finalidade desse meio de impugnação excepcional, que
evidentemente não tem caráter recursal.
Em caso análogo, este egrégio Tribunal de Justiça
bandeirante já decidiu que:
'(...) E não é o que se apresenta na espécie dos autos, pois, como
se vê, a autora visa apenas à revisão da prova dos referidos autos, o que se
afigura inadmissível, haja vista que a presente ação tem alcance meramente
pontual, não se prestando, pois, ao reexame da causa, com o intuito de obter um
novo pronunciamento judicial, no qual lhe seja aplicado entendimento mais
favorável. Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ressaltando a
importância de se proteger a coisa julgada material, já decidiu que o rol do
artigo 485 do Código de Processo Civil é taxativo, e que as hipóteses de
cabimento da ação rescisória devem restar plenamente demonstradas, sob pena
de indeferimento da petição inicial, conforme se verifica no seguinte julgado: 'O
Estado tem interesse em proteger a coisa julgada, em nome da segurança jurídica
dos cidadãos, mesmo em prejuízo à busca pela justiça. Por esse motivo, as
hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e devem ser
comprovadas estreme de dúvidas. O processo é instrumento e 'todo instrumento,
como tal, é meio; e todo meio só é tal e se legitima, em função dos fins a que se
destina' (cf. Cândido Rangel Dinamarco, in 'A Instrumentalidade do Processo', 2a
edição revista e atualizada, Ed. RT, p. 206). Por se tratar de matéria
exclusivamente de direito, sem a necessidade de produção de outras provas;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Agravo Interno Cível no 2241387-16.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 28.607 - BM
inexistente prejuízo para a parte contrária, pois que a decisão a beneficia; em
nome dos princípios da economia processual, instrumentalidade do processo e,
finalmente, em razão da tendência moderna do direito processual de resultado,
para que não se protraia discussão inevitável, que, ao final da instrução, seria a
mesma aqui travada, impõe-se o indeferimento da petição inicial” (AgRg na AR
2.121 SC Rel. Min. FRANCIULLI NETTO 1a Seção J. 10.04.2002, in DJ
05.08.2002, p. 185).' (TJ/SP - Ação Rescisória no 0004644-35.2013.8.26.0000,
13o Grupo de Câmaras de Direito Privado – Rel. Walter Cesar Exner - D.J.
08.08.2013).
Ressalta-se, por fim, que tampouco seria caso de
ajuizamento de ação rescisória com base em violação manifesta de
norma jurídica, pois não basta a discordância da parte em relação ao
entendimento consignado na sentença ou Acórdão que se pretende
rescindir, sendo imprescindível a demonstração de erro grosseiro na
aplicação da lei, o que não houve no caso em exame."
* * * *
Vê-se que a decisão recorrida analisou de forma clara e
coerente os fundamentos constantes da inicial da ação rescisória para
reconhecer a inexistência das hipóteses previstas no art. 966 do
Código de Processo Civil.
Segundo expressamente consignado, a falta de
recolhimento inicial das custas, com apresentação de guia de outro
processo, não prejudicou a atuação processual da parte contrária. O
vício foi convalidado quando do trânsito em julgado da sentença e,
posteriormente, sanado em 1o grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Agravo Interno Cível no 2241387-16.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 28.607 - BM
Também foi fundamentado o entendimento no sentido
de que eventual equívoco no tocante ao termo inicial de juros não
constitui erro de fato apto a permitir a rescisão da sentença.
A ação rescisória, nos termos do artigo 966 do Código
de Processo Civil, é instrumento destinado a rescindir decisões de
mérito em hipóteses excepcionais, nos casos estritamente relacionados
em seus incisos.
Não há, assim, justificativa para alteração da decisão
agravada, que deve ser preservada por seus próprios fundamentos,
sendo ora ratificada em julgamento colegiado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator